Tribunal: TJPA
Processo: 0800583-87.2025.8.14.0105
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800583-87.2025.8.14.0105

RECORRENTE: DOMINGAS QUEIROZ SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. PRELIMINARES DE NULIDADE. ESCUTA ESPECIALIZADA. PRECLUSÃO DO ROL DE TESTEMUNHAS. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. INDÍCIOS DE AUTORIA. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE PROBATÓRIA. INAPLICABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO E EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em sentido estrito interposto por Domingas Queiroz Silva contra decisão de pronúncia pela suposta prática de homicídio qualificado, no qual a defesa suscita preliminares de nulidade por uso indevido de escuta especializada, ausência de oitiva de testemunha e falta de fundamentação, bem como, no mérito, pleiteia a impronúncia por ausência de indícios de autoria, a aplicação da teoria da perda de uma chance probatória, a desclassificação do delito, a exclusão das qualificadoras e a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por domiciliar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se há nulidade da decisão de pronúncia por ausência de oitiva de testemunha, uso de escuta especializada e suposta falta de fundamentação; (ii) estabelecer se há indícios suficientes de autoria a justificar a pronúncia; (iii) determinar se a teoria da perda de uma chance probatória invalida a decisão; (iv) verificar a possibilidade de desclassificação do delito e exclusão das qualificadoras; (v) aferir a necessidade de manutenção da prisão preventiva ou sua substituição por domiciliar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Reconhece-se a preclusão temporal quanto à oitiva de testemunha não arrolada oportunamente, afastando alegação de cerceamento de defesa ou nulidade processual.

4.

Afirma-se que o art. 155 do CPP não veda o uso de elementos inquisitoriais como reforço probatório, desde que corroborados por provas produzidas sob contraditório.

5.

Verifica-se que a decisão de pronúncia se fundamenta em elementos judicializados, especialmente depoimento colhido em juízo e circunstâncias da instrução, afastando nulidade por escuta especializada.

6.

Considera-se suficiente a fundamentação concisa da decisão de pronúncia, desde que indique materialidade e indícios de autoria, em conformidade com o art. 93, IX, da CF.

7.

Constata-se a presença de materialidade comprovada por laudos periciais e indícios suficientes de autoria extraídos de depoimentos judiciais, declarações da acusada e elementos informativos corroborativos.

8.

Afirma-se que eventuais contradições probatórias devem ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, não sendo aptas a ensejar impronúncia.

9.

Rejeita-se a aplicação da teoria da perda de uma chance probatória por ausência de demonstração concreta de prejuízo e de probabilidade real de alteração do resultado, além da inércia defensiva na fase instrutória.

10.

Entende-se que a desclassificação do delito exige ausência inequívoca de dolo, o que não se verifica diante dos indícios de animus necandi.

11.

Afirma-se que a exclusão de qualificadoras somente é cabível quando manifestamente improcedentes, devendo eventual dúvida ser submetida ao Tribunal do Júri.

12.

Mantém-se a prisão preventiva diante da gravidade concreta do delito, risco de reiteração criminosa e ameaça a testemunhas, evidenciando a necessidade de garantia da ordem pública e da instrução criminal.

13.

Afasta-se a substituição por prisão domiciliar por ausência de comprovação dos requisitos legais e inadequação da medida no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A não apresentação tempestiva do rol de testemunhas acarreta preclusão, afastando alegação de nulidade por ausência de oitiva. 2. Elementos informativos do inquérito podem ser utilizados para fundamentar a pronúncia quando corroborados por provas produzidas em juízo. 3. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo inviável a impronúncia diante de lastro probatório mínimo. 4. A teoria da perda de uma chance probatória demanda demonstração concreta de prejuízo e não se aplica a meras conjecturas. 5. A desclassificação do delito e a exclusão de qualificadoras são medidas excepcionais, cabíveis apenas quando manifestamente evidentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri. 6. A prisão preventiva deve ser mantida quando presentes fundamentos concretos relacionados à garantia da ordem pública e à instrução criminal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 155, 312, 318, 413, 414, 415, 419, 563.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 732116/SC, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, T6, j. 04/03/2024; STJ, HC 849984/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5, j. 11/02/2025; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 2175413/PB, T6, j. 14/02/2023; STJ, AgRg no HC 929297/RS, Rel. Min. Og Fernandes, T6, j. 22/10/2024; TJ-PA, RSE 00083404920178140008, Rel. Kedima Lyra, j. 25/09/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER do recurso para NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator. Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº
0800583-87.2025.8.14.0105

JUÍZO DE ORIGEM:
VARA ÚNICA DA COMARCA DE CONCÓRDIA DO PARÁ – PA

RECORRENTE:
DOMINGAS QUEIROZ SILVA

RECORRIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR:
DES. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por DOMINGAS QUEIROZ SILVA, contra decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará/PA, que, ao final da instrução criminal, a pronunciou como incursa nas sanções do art. 121, §2º, incisos I, III e IV, do Código Penal, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, tendo como vítima Joel Batista Dias, fato ocorrido em 12 de julho de 2025, no município de Concórdia do Pará/PA.

Consta dos autos que o Ministério Público ofereceu denúncia também em face de Fábio José da Silva Lima e Erisvam Nunes da Silva, imputando à recorrente participação no delito, consistente, em tese, no fornecimento da arma utilizada no crime, em contexto de acerto de contas relacionado ao tráfico de entorpecentes.

Encerrada a instrução processual, o juízo a quo entendeu presentes a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria, destacando que os laudos periciais comprovaram a morte violenta da vítima, bem como que os elementos colhidos, especialmente o depoimento do informante Antônio Edilson de Sousa Lopes e declarações da própria acusada, indicariam a possível participação dos denunciados, motivo pelo qual determinou a submissão ao Tribunal do Júri. Manteve, ainda, a prisão preventiva dos réus, em razão da gravidade concreta do delito, antecedentes criminais e risco à ordem pública, além de notícias de intimidação de testemunhas.

Em suas razões recursais, a defesa suscita, preliminarmente, nulidade da decisão de pronúncia, alegando violação ao art. 155 do Código de Processo Penal, ao argumento de que a decisão teria se fundamentado indevidamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, especialmente escuta especializada de menor, sem observância do contraditório. Sustenta, ainda, nulidade por ausência de fundamentação idônea, em afronta ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

No mérito, sustenta a inexistência de indícios suficientes de autoria, afirmando que a imputação se baseia em depoimentos indiretos e frágeis, notadamente de informante e relatos de “ouvir dizer”, não corroborados judicialmente. Requer a impronúncia da recorrente, nos termos do art. 414 do CPP. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação da conduta para delito diverso, o afastamento das qualificadoras e a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medida menos gravosa.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso, sustentando que a decisão de pronúncia encontra-se devidamente fundamentada, com base na prova da materialidade e em indícios suficientes de autoria, extraídos de depoimentos colhidos sob o crivo judicial e demais elementos constantes dos autos. Aduz, ainda, a inexistência de nulidades e ressalta que o standard probatório exigido nesta fase é de mera admissibilidade da acusação, devendo eventuais controvérsias ser submetidas ao Tribunal do Júri.

Instado a se manifestar, o órgão ministerial em segundo grau, por meio da 3ª Procuradoria de Justiça Criminal, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, entendendo ausentes as nulidades alegadas e presentes os requisitos do art. 413 do Código de Processo Penal, destacando que a decisão recorrida está devidamente fundamentada e amparada em elementos probatórios suficientes para a submissão da acusada a julgamento pelo Tribunal do Júri.

VOTO

I.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade.

II.

PRELIMINARES

A Defesa técnica sustenta, preliminarmente, a nulidade da decisão de pronúncia, sob o fundamento de suposto uso indevido da escuta especializada, bem como da desistência do Ministério Público em produzir a oitiva do adolescente em juízo, o que, em seu entender, implicaria violação ao contraditório e ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal. Aduz, ainda, nulidade por ausência de fundamentação da decisão.

A alegação, contudo, não merece prosperar.

Inicialmente, é importante destacar que, se nem o Ministério Público, por ocasião do oferecimento da denúncia, nem a Defesa, na resposta à acusação, arrolaram o adolescente como testemunha, operou-se a preclusão temporal quanto à produção dessa prova. Assim, não podem as partes, posteriormente, alegar cerceamento de defesa ou violação ao dever de acusar, uma vez que ambas se mantiveram inertes no momento processual oportuno.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido, ao reconhecer que a não apresentação tempestiva do rol de testemunhas acarreta preclusão, inexistindo constrangimento ilegal na negativa de oitiva posterior:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS. APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DO ROL DE TESTEMUNHAS PELA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. PRECEDENTES. EVENTUAIS DIFICULDADES ESTRUTURAIS INAPTAS A OBSTAR A APRESENTAÇÃO DO ROL DE TESTEMUNHAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No termos da orientação desta Corte, "na proposição de prova oral, prevê o Código de Processo Penal que o rol de testemunhas deve ser apresentado, sob pena de preclusão, na própria denúncia, para o Ministério Público, e na resposta à acusação, para a defesa. No caso vertente, não há ilegalidade na desconsideração do rol de testemunhas da defesa, apresentado fora do prazo legalmente estabelecido, ante a preclusão temporal desta faculdade processual" (HC 202.928/PR, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Rel. p/ Acórdão Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 08/09/2014). 2. Dessa forma, não há cerceamento de defesa decorrente da negativa de oitiva de testemunha não arrolada oportunamente, por preclusão temporal. Precedentes. [...]

(STJ - AgRg no HC: 732116 SC 2022/0088685-0, Relator: Ministro TEODORO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 04/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024)

Desse modo, não há falar em nulidade decorrente da ausência de oitiva do adolescente, porquanto inexistente qualquer ilegalidade na conduta das partes ou do juízo, mas sim preclusão consumativa da faculdade processual.

No que tange à alegação de utilização indevida da escuta especializada, igualmente não assiste razão à defesa. Isso porque a vedação prevista no art. 155 do Código de Processo Penal não possui caráter absoluto. O dispositivo impede que a decisão judicial se fundamente exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, mas não obsta sua utilização como elementos de reforço, desde que corroborados por provas produzidas sob o crivo do contraditório.

No caso concreto, verifica-se que a decisão de pronúncia não se amparou exclusivamente na escuta especializada, mas em outros elementos colhidos judicialmente, notadamente o depoimento do informante Antônio Edilson e as circunstâncias extraídas da própria instrução criminal, o que afasta qualquer alegação de nulidade. Conforme consignado na decisão recorrida, o juízo destacou expressamente a existência de indícios de autoria a partir de elementos produzidos em juízo.

A propósito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, na fase de pronúncia, admite-se a utilização de elementos informativos do inquérito, desde que não sejam exclusivos e estejam em consonância com outros elementos probatórios:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESPRONÚNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INOCORRÊNCIA. OUTROS ELEMENTOS. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.

[..] 4. A decisão de pronúncia não exige juízo de certeza, mas apenas a demonstração da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria, conforme disciplina o art. 413 do CPP.5. O art. 155 do CPP não veda, de forma absoluta, a utilização de elementos colhidos na fase inquisitorial, desde que corroborados por provas produzidas sob o crivo do contraditório na fase judicial.6. A análise da prova pelo Tribunal de origem indicou a existência de elementos suficientes para a pronúncia, demonstrando que a decisão não se fundamentou exclusivamente em prova inquisitorial, afastando qualquer nulidade.7. A revisão do conjunto probatório demandaria dilação probatória, o que é inviável na via estreita do habeas corpus. IV. DISPOSITIVO8. Habeas corpus denegada.

(STJ - HC: 849984 RS 2023/0308621-6, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 11/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 25/02/2025)

Com efeito, a decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo necessária a formação de juízo de certeza.

Nesse contexto, os elementos colhidos na fase inquisitorial, inclusive o relato oriundo da escuta especializada, podem ser utilizados como peças informativas que se somam às provas judicializadas, formando um lastro probatório mínimo apto a submeter o feito ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Por fim, igualmente não prospera a alegação de nulidade por ausência de fundamentação.

Conforme se extrai da decisão de pronúncia, o magistrado singular indicou, de forma objetiva, os elementos que embasaram sua convicção, destacando a comprovação da materialidade por meio de laudos periciais e a existência de indícios de autoria extraídos dos depoimentos colhidos, especialmente do informante ouvido em juízo, bem como das declarações da própria acusada.

Não se pode confundir fundamentação concisa com ausência de fundamentação. Na fase de pronúncia, a motivação deve ser compatível com sua natureza de decisão interlocutória mista não terminativa, sendo suficiente a indicação dos elementos que evidenciem a materialidade e os indícios de autoria, o que foi devidamente observado no caso em exame.

Assim, tendo o juízo a quo individualizado os elementos probatórios que o conduziram à conclusão pela pronúncia, inexiste violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

Rejeito, pois, as preliminares.

III.

MÉRITO

DA SUPOSTA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA

No mérito, sustenta a defesa a ausência de indícios suficientes de autoria, pugnando, portanto, pela impronúncia da recorrente, nos termos do artigo 414 do Código de Processo Penal.

Todavia, razão não assiste à defesa.

Como cediço, a decisão de pronúncia exige tão somente a comprovação da materialidade delitiva e a presença de indícios suficientes de autoria, não sendo necessário, nesta fase processual, um juízo de certeza, mas apenas de probabilidade qualificada, apta a justificar a submissão do acusado ao Tribunal do Júri.

No caso concreto, a materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelos laudos periciais constantes dos autos, os quais atestam a morte violenta da vítima, circunstância, inclusive, reconhecida expressamente pelo juízo de origem.

No tocante à autoria, diversamente do alegado pela defesa, verifica-se a existência de um conjunto de elementos probatórios harmônicos que, ao menos em juízo de cognição sumária, apontam para a participação da recorrente no evento delituoso.

Com efeito, merece destaque, inicialmente, o depoimento prestado em juízo pelo informante Antônio Edilson de Sousa Lopes, o qual relatou que a própria acusada lhe confidenciou circunstâncias diretamente relacionadas à prática do crime, afirmando que os agentes envolvidos teriam ceifado a vida da vítima com uso de arma branca, bem como descrevendo o contexto em que os fatos ocorreram. Tal relato, colhido sob o crivo do contraditório, constitui relevante elemento indiciário de autoria.

Outrossim, o juízo singular consignou que a própria acusada, em seu interrogatório judicial, forneceu elementos que corroboram o contexto delitivo, ao admitir conhecimento acerca das desavenças entre os corréus e a vítima, inclusive quanto à intenção prévia de eliminá-la, o que reforça a plausibilidade da imputação.

Não bastasse, os elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, a exemplo das declarações que indicam o fornecimento do instrumento utilizado no crime, ainda que não possam, isoladamente, fundamentar a decisão, atuam como reforço aos elementos judicializados, contribuindo para a formação de um quadro indiciário coerente.

Ademais, o conjunto probatório revela convergência entre as declarações prestadas, o contexto fático de acerto de contas e a dinâmica do delito, circunstâncias que, analisadas em conjunto, evidenciam a existência de indícios suficientes de autoria, nos termos exigidos pelo art. 413 do Código de Processo Penal.

Importante ressaltar que eventuais inconsistências, contradições ou alegações de fragilidade probatória não têm o condão de afastar a pronúncia, porquanto tais questões devem ser submetidas ao crivo do Tribunal do Júri, juiz natural da causa, a quem compete a análise aprofundada da prova. Sobre o tema, esta Corte de Justiça, tem corroborado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. EXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

[...] 5. Contradições e divergências nos depoimentos devem ser dirimidas pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa, não sendo causa para impronúncia. 6. O art. 415 do CPP prevê hipóteses taxativas de absolvição sumária, não configuradas no caso, pois não se comprovou a negativa do fato, a atipicidade da conduta, a ausência de indícios de autoria ou causas excludentes de ilicitude ou culpabilidade. [...]

(TJ-PA - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 00083404920178140008 30274262, Relator: KEDIMA LYRA, Data de Julgamento: 25/09/2025, 1ª Turma de Direito Penal)

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, havendo elementos mínimos de vinculação do acusado ao delito, deve ser mantida a pronúncia, sob pena de indevida usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.

Assim, diante da presença de lastro probatório mínimo, consubstanciado nos depoimentos colhidos em juízo, nas declarações da própria acusada e nos elementos informativos que os corroboram, mostra-se inviável a impronúncia pretendida.

Desta, afasto a tese de ausência de indícios suficientes de autoria formulada pela defesa.

A TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE PROBATÓRIA NÃO INVALIDA AS PROVAS DOS AUTOS

Por conseguinte, a Defesa sustenta, em síntese, que o Estado se omitiu ao deixar de produzir provas essenciais que estavam em seu alcance e, portanto, a pronunciada teria sido prejudicada por essa inércia. Nesse contexto, argui que as omissões se deram por credibilidade no depoimento de “ouvir dizer” do informante, além de que a arma do delito (facão) não foi apreendida e, não foram realizadas diligências para corroborar com a denúncia.

Entretanto, os argumentos da Defesa, não merecem prosperar. Explico.

Com efeito, a teoria da perda

de uma chance, embora reconhecida pela doutrina e admitida, em hipóteses excepcionais, no âmbito processual penal, não se presta a infirmar, de maneira automática, decisões judiciais regularmente fundamentadas. Sua incidência exige demonstração concreta de que a prova não produzida representava meio essencial, único ou altamente relevante para a elucidação dos fatos, sendo apta, com elevado grau de probabilidade, a alterar o desfecho da persecução penal.

No caso em exame, a Defesa limita-se a sustentar, em termos hipotéticos, que a realização de diligências, como a apreensão da arma do crime (facão) ou a oitiva de testemunhas oculares, poderia conduzir à comprovação da inocência da recorrente. Todavia, tal assertiva não ultrapassa o campo das conjecturas.

Não há, nos autos, qualquer elemento concreto que indique que tais provas, se produzidas, teriam caráter necessariamente exculpatório. Ao revés, é perfeitamente possível que eventual apreensão da arma ou a colheita de novos depoimentos viessem a corroborar a versão acusatória, reforçando os indícios já existentes.

A perda de uma chance probatória, portanto, não se configura a partir de meras possibilidades abstratas, mas sim da demonstração de uma probabilidade séria e concreta de que a prova suprimida seria determinante para a solução da causa,

o que, repita-se, não restou evidenciado.

Ademais, cumpre destacar que não se verifica, no caso concreto, qualquer cenário de absoluta dependência probatória. Embora a Defesa insista na fragilidade dos elementos coligidos, subsistem nos autos outros dados que, analisados em conjunto, fornecem suporte mínimo à imputação, como o depoimento judicializado do informante ANTÔNIO EDILSON DE SOUSA LOPES e os elementos extraídos do contexto fático, os quais foram valorados pelo juízo de origem para fins de admissibilidade da acusação.

Outrossim, não se pode ignorar que a própria Defesa deixou de postular, no momento processual oportuno, a realização das diligências que ora reputa indispensáveis. Durante a fase de instrução, não houve requerimento efetivo voltado à produção dessas provas, circunstância que fragiliza a alegação de omissão estatal exclusiva e atrai a incidência do princípio pas de nullité sans grief (art. 563 do CPP), diante da ausência de demonstração de prejuízo concreto.

O processo penal rege-se pelos princípios da boa-fé e da lealdade processual, não sendo admissível que a parte se mantenha inerte durante a instrução para, somente em sede recursal, alegar a insuficiência probatória decorrente de diligências que poderia ter oportunamente requerido.

Dessa forma, ausente a demonstração de que a suposta omissão estatal implicou a perda efetiva de uma chance real e concreta de produção de prova decisiva, não há falar em nulidade da decisão de pronúncia ou em impronúncia da recorrente com fundamento nessa teoria.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO E EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS

Subsidiariamente, a Defesa, em caso de mantença da pronúncia, requer a desclassificação do delito, sustentando que não restou evidenciado o “animus necandi” (intenção de matar), pois, o fato de ter, supostamente, fornecido o “facão” para matar a vítima, não demonstra que ela havia aderido ao propósito homicida. Nesse ínterim, requer a exclusão das qualificadoras.

Ocorre que, tais teses não devem ser acolhidas.

A desclassificação, é uma medida excepcional. Ela somente é cabível quando a ausência da intenção de matar é evidente, cristalina e incontroversa nos autos. Se houver qualquer dúvida ou se a prova permitir mais de uma interpretação, a questão deve ser submetida ao Júri. Nestes termos, cito julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO. PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO CABAL. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA. DESCLASSIFICAÇÃO PELA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. NÃO CABIMENTO NO CASO DOS AUTOS. COMPETÊNCIA DO JÚRI. A EXCLUSÃO DO JULGAMENTO DA CAUSA PELO ÓRGÃO POPULAR SOMENTE PODERÁ OCORRER QUANDO NÃO HOUVER ABSOLUTAMENTE NENHUM ELEMENTO QUE INDIQUE A PRESENÇA DO DOLO DE MATAR, DIRETO OU INDIRETO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...] 4. O mesmo entendimento se aplica à tese da desclassificação do delito, prevista no art. 419 do Código de Processo Penal, ou seja, o juiz só desclassificará o delito diante da certeza da ausência de dolo na conduta imputada ao réu ou de provas inequívocas de que o recorrente desistiu voluntariamente de ceifar a vida da vítima. Em caso de dúvida, compete ao Tribunal do Júri decidir. 5. Afastar as conclusões das instâncias de origem, quanto ao contexto fático, implicaria ofensa ao conteúdo da Súmula 7 do STJ. 6. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg nos EDcl no AREsp: 2175413 PB 2022/0228605-5, Data de Julgamento: 14/02/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/02/2023)

No caso concreto, os elementos constantes dos autos indicam, em juízo de probabilidade, a existência de atuação dolosa voltada à supressão da vida da vítima. Conforme consignado na decisão de pronúncia, há indícios de que a recorrente não apenas tinha ciência do intento homicida, como também teria contribuído para a sua concretização, no contexto de articulação prévia entre os envolvidos.

Com efeito, o conjunto probatório aponta para um cenário de animosidade pretérita e planejamento do delito, evidenciado pelas declarações colhidas em juízo, especialmente no que tange à participação dos agentes e à dinâmica do crime, o qual foi perpetrado mediante violência extrema, com utilização de arma branca e múltiplos golpes, circunstâncias que, em tese, revelam inequívoco animus necandi.

Ademais, a própria narrativa constante dos autos indica que a conduta atribuída à recorrente não se amolda, de plano, a hipótese de desclassificação, mas, ao contrário, reforça a plausibilidade de sua participação consciente e voluntária no resultado morte.

Nesse contexto, não há como, nesta fase processual, afastar o dolo de matar ou redefinir a capitulação jurídica para delito diverso, sobretudo quando os elementos probatórios apontam, ainda que em grau indiciário, para a prática de crime doloso contra a vida.

Quanto às qualificadoras, a exclusão nesta fase processual somente é admitida quando manifestamente improcedentes ou absolutamente descabidas, sob pena de indevida usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri, a quem compete a apreciação do mérito da imputação, à luz da soberania dos veredictos. Cito julgado:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO DE PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. [...] 1
. A pronúncia foi fundamentada em indícios suficientes de autoria, conforme depoimentos colhidos durante a instrução criminal, não sendo necessário um juízo de certeza nesta fase processual, conforme estabelece o art. 413 do CPP. 2. Na decisão de pronúncia, somente se admite a exclusão de qualificadoras quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de afronta à soberania do júri. Precedentes. [...] 5. Agravo regimental improvido
.” (STJ, AgRg no HC 929297/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe 28/10/2024).

Assim, somente se admite o afastamento das qualificadoras quando totalmente descabidas ou destituídas de qualquer amparo probatório, o que não ocorre na espécie.

Eventuais dúvidas acerca de sua configuração, bem como a análise sobre sua efetiva incidência, devem ser resolvidas pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa, a quem compete a apreciação definitiva da matéria fática.

Portanto, havendo indícios mínimos que sustentam as qualificadoras imputadas, mostra-se inviável sua exclusão nesta fase processual.

Assim, rejeito a tese de exclusão das qualificadoras.

DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA OU SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR

A Defesa pleiteia que a recorrente responda ao processo em liberdade ou, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, sob o argumento de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar.

O pleito, contudo, não merece acolhimento.

De início, cumpre destacar que a manutenção da prisão preventiva foi devidamente fundamentada pelo juízo de origem, que evidenciou, de forma concreta, a presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, notadamente a necessidade de garantia da ordem pública.

Conforme consignado na decisão de pronúncia, a custódia cautelar encontra-se lastreada na gravidade concreta do delito, bem como na periculosidade evidenciada pelos acusados, os quais possuem antecedentes e demonstram reiteração delitiva, circunstâncias que indicam risco efetivo de reiteração criminosa.

Ademais, há registro de que um dos corréus teria intimidado e ameaçado testemunhas, fato que reforça a necessidade da prisão como forma de resguardar a instrução criminal e a própria aplicação da lei penal, evitando interferências indevidas na colheita da prova.

Tais elementos concretos afastam qualquer alegação de fundamentação genérica, evidenciando que a segregação cautelar está amparada em dados objetivos extraídos dos autos, em consonância com a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

Outrossim, as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pela recorrente, por si sós, não têm o condão de afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais, sobretudo diante da gravidade concreta da conduta e do risco à ordem pública.

No que se refere ao pedido de substituição por prisão domiciliar, igualmente não merece guarida. A concessão da benesse prevista no art. 318 do Código de Processo Penal exige a demonstração de hipóteses específicas, tais como idade avançada, extrema debilidade por motivo de doença grave, imprescindibilidade aos cuidados de pessoa menor ou outras situações excepcionais, o que não restou devidamente comprovado nos autos.

Ademais, mesmo nas hipóteses em que cabível, a substituição da prisão preventiva por domiciliar não é automática, devendo ser aferida à luz da adequação e suficiência da medida para resguardar os fins cautelares, o que, no caso em exame, não se mostra recomendável diante da periculosidade concreta evidenciada.

Por fim, cumpre salientar que a manutenção da custódia cautelar não configura antecipação de pena, mas medida excepcional devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto, visando à preservação da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal.

Portanto, ausentes elementos capazes de infirmar os fundamentos da decisão originária, e permanecendo hígidos os requisitos da prisão preventiva, mostra-se inviável a revogação da custódia ou sua substituição por medida menos gravosa.

Assim, rejeito o pedido de revogação da prisão preventiva ou de substituição por prisão domiciliar.

IV.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por
DOMINGAS QUEIROZ SILVA
, mantendo-se incólume a decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, na data da assinatura eletrônica.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES
Desembargador

Belém, 28/05/2026